Tribunal: STF
Processo: HC 260992
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 2.798.917/RS, submetido à relatoria do Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (Desembargador convocado). 



    Consta dos autos que o paciente foi denunciado pela prática dos crimes de contrabando de agrotóxicos (art. 56 da Lei 9.605/1998) e de tráfico transnacional de drogas (art. 18 da Lei 10.826/2003). 



    Colhe-se da denúncia: 



    I – CONTRABANDO DE AGROTÓXICOS (ART. 56 DA LEI Nº 9.605/98) 



    No dia 27 de outubro de 2016, o denunciado JOÃO CARLOS importou e, após, transportou em território nacional, produtos tóxicos, de origem e procedência estrangeira, nocivos à saúde humana e ao meio ambiente, em desacordo com as exigências previstas em lei e nos regulamentos. 



    Na data acima indicada, por volta das 21h50min, no KM-483 da BR-158, no município de Rosário do Sul, agentes da Polícia Rodoviária Federal deram ordem de parada ao veículo Fiat/Uno Mille, placas IUK5604/RS, sendo que o condutor empreendeu fuga, não sendo mais localizado. 



    O veículo, no entanto, foi encontrado abandonado na rodovia, sendo que em vistoria realizada no interior do automóvel foram encontrados 20 (vinte) galões de 5 litros de agrotóxico Clomanex, 48 (quarenta e oito) frascos de 1 litro de agrotóxico Fentin Tafirel, 10 (dez) galões de 5 litros de agrotóxico Capinex; 12 (doze) frascos de 1 litro de agrotóxico Bypex 40 e 20 (vinte) pacotes de 500 g de agrotóxico Capinex WP, todos de origem e procedência estrangeira, cuja importação, comercialização e utilização são proibidas no País, dentre outras vedações legalmente previstas, nos termos da Lei nº 7.802/89 e do decreto n° 4.074/02. 



    Importante registrar que no interior do automóvel foi encontrado um contrato de locação de veículo, celebrado entre a empresa JAIR GUNDEL & CIA. LTDA. e o denunciado JOÃO CARLOS, o qual demonstra que ele era o condutor do veículo na ocasião dos fatos. 



    O denunciado, outrossim, em sede policial, assumiu ser o condutor do automóvel (evento 7, AUTO_QUALIFIC4). O denunciado, assim, ingressou no território nacional na posse dos produtos tóxicos estrangeiros, sem realizar as providências necessárias para sua regular importação, em desacordo com a legislação sanitária e ambiental nacionais, mormente sem o registro no Ministério de Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA. 



    II – TRÁFICO INTERNACIONAL DE ARMA E MUNIÇÕES (ART. 18 DA LEI Nº 10.826/03) 



    No dia 27 de outubro de 2016, o denunciado importou uma arma e munições, sem atender o contido no Decreto nº 3.665/2000 e respectivos regulamentos, notadamente sem autorização do Exército Brasileiro. 



    Na data acima indicada, por volta das 21h50min, no KM-483 da BR-158, no município de Rosário do Sul, agentes da Polícia Rodoviária Federal deram ordem de parada ao veículo Fiat/Uno Mille, placas IUK5604/RS, sendo que o condutor empreendeu fuga, não sendo mais localizado. 



    O veículo, no entanto, foi encontrado abandonado na rodovia, sendo que em vistoria realizada no interior do automóvel foram encontrados agrotóxicos (item I), bem como 01 (um) revólver marca Smith Wesson, cal. 32, municiado com 05 (cinco) cartuchos; 03 (três) caixas de munição cal. 22, marca Aguila, com 50 (cinquenta) munições cada, 01 (uma) caixa de munição cal. 38, marca Aguila, com 50 (cinquenta) munições, todos de origem e procedência estrangeira. 



    [...]



    Encerrada a instrução processual, o paciente foi absolvido pelo Juízo de primeira instância, com fundamento no art. 386, V, do Código de Processo Penal. 



    O Tribunal Regional Federal da 4ª Região deu provimento ao apelo do Ministério Público para condená-lo à pena de 9 anos e 4 meses de reclusão, em regime fechado, pelo cometimento dos delitos previstos no art. 15 da Lei 7.802/1989 — em decorrência da “reclassificação da conduta descrita no fato 1” — e no art. 18 da Lei 10.826/2003.



    A defesa, então, interpôs Recurso Especial, que, inadmitido na origem, ascendeu ao Superior Tribunal de Justiça por meio de Agravo, do qual o Ministro relator não conheceu. Interposto Agravo Regimental, a Quinta Turma decidiu nos termos da seguinte ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL NÃO IMPUGNADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL DESATENDIDO. 



    [...] 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. É inviável o agravo em recurso especial que deixa de impugnar todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o apelo nobre, incidindo, na espécie, o teor da Súmula n. 182 do Superior Tribunal de Justiça. 



    4. Ao recorrente incumbe demonstrar o equívoco da decisão contra a qual se insurge, não bastando a impugnação genérica de seus fundamentos, sendo imprescindível que contraponha todos os óbices por ela apontados de maneira específica e suficientemente evidenciada, a fim de demonstrar que não se revela acertada, no caso, a inadmissão recursal. 



    5. In casu, a parte agravante deixou de infirmar, de maneira adequada e suficiente, as razões apresentadas pelo Tribunal de origem para negar trânsito ao recurso especial com relação à incidência da Súmula n. 7 do STJ, incidindo, desse modo, a Súmula n. 182/ STJ. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    4. Agravo regimental desprovido.



    Nesta ação, a impetrante alega, em síntese: “na sentença percebe-se que, a fim de fazer recair a responsabilização criminal sobre o acusado, o julgador se serviu de elementos insuficientes, inábeis à prolação de um juízo condenatório”. Em razão disso, requer a concessão da ordem para absolver o paciente. 



    É o relatório. Decido. 



    Conforme se depreende da ementa acima transcrita, as questões suscitadas nesta impetração não foram enfrentadas pelo Superior Tribunal de Justiça, que se limitou a examinar os requisitos do Recurso Especial. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.



    1. A questão suscitada não foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e, portanto, qualquer juízo desta CORTE sobre a matéria implicaria supressão de instância, o que não é admitido pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 151816 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 10/5/2018).



    E ainda: HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, Dje de 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, Dje de 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje 24/10/2016.



    Além disso, Habeas Corpus “é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente” (HC 134985 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 2 de setembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente